Tribunal: TJDFT
Processo: 0008902-62.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO DE 1/6. REGIME ABERTO.
I –Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade fundamentada na multiplicidade das lesões, todas comprovadas no laudo pericial.
II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
III – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, sendo o réu primário e analisada em seu desfavor apenas uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime aberto.
IV – Recurso conhecido e provido.